Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007695-73.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (AUTOR), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 138.927.111-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1007695-73.2021.8.11.0000

AUTOR: FLAVIO DALTRO FILHO

REU: ANTONIO CARLOS FERREIRA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – VALORES DISCRIMINADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA - ARTIGO 966, VIII, §1o, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL.

Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo. Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ação rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por
Flavio Daltro Filho
, com base no artigo 966, incisos III, V, VI, VII e VIII do CPC, com o objetivo de desconstituir sentença e acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça na
Ação de Cobrança no 32448-37.2011.8.11.0041
, que julgou procedente Ação de Cobrança proposta por
Antonio Carlos Ferreira
, para condenar o autor ao pagamento do valor de R$ 88.203,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Explica que na ação originária, o requerido buscou o reconhecimento da relação contratual entre as partes, com a condenação do ora autor do pagamento da importância de R$ 88.203,00 pelos serviços prestados oriundos da gravação de um documentário, sem que exista qualquer documento capaz de comprovar que este foi realmente contratado para realizar tal serviço, ou dos gastos que teve durante a gravação.

Diz que referida gravação teria sido de um documentário denominado “Caminho de Guimarães”, que teve como roteiro o Projeto Arquitetônico elaborado pelo
Sr. BENEDITO
, apresentando a reestruturação na infraestrutura dos pontos turísticos de Chapada dos Guimarães.

Sustenta que o acórdão rescindendo, ao manter a sentença, violou os artigos 113 e 187 do Código Civil e artigos 5o, 17 e 77 do Código de Processo Civil, bem assim aos art. 37, incisos XXI e XXII, §1o da Constituição Federal e art. 330, II do Código de Processo Civil, frente a ilegitimidade do autor para figurar no polo passivo da ação originária.

No que tange ao
erro de fato
(artigo 966, §1o, do CPC), justifica que está presente na ausência de documento hábil a comprovar a relação jurídica entre o Autor e o requerido, Sr. Antônio Carlos Ferreira, além da ausência de prova da contratação para a realização do documentário ou dos gastos “suportados” pelo mesmo.

Defende que os documentos juntados na ação de cobrança não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, porquanto o requerido não apresentou comprovante de seus gastos, como por exemplo, o decorrente de contratação de pessoal para realizar as filmagens.

Aduz que apesar do requerido afirmar que diante do
“alto grau de complexidade, a contratação de funcionários e equipes extras”,
deixou de comprovar supostos gastos e se limitou a cobrar valores aleatórios, descritos na Tabela da SINAPRO, o que já era suficiente para a improcedência da demanda, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Destaca que os danos materiais não se presumem, necessária sua comprovação, o que não ocorreu no caso, de modo que a sentença e v. Acórdão rescindendos apresentam erro de fato, na medida em que a sentença errou acerca da percepção das provas trazidas aos autos.

Assegura, ainda, que o requerido utilizou provas falsas para pleitear o recebimento de valores, com o intuito de se enriquecer ilicitamente (art. 884 do Código Civil).

Reclama que em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, a pena de confissão foi indevidamente aplicada.

Ressalta que o Plano de Manejo do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, utilizado para gravar o referido documentário, só foi aprovado em 05-06-2009, fato que comprova a falsidade/fraude no suposto “roteiro” elaborado pelo Sr. Antônio, porque os trabalhos iniciaram em 03-11-2008, ou seja, bem antes da referida aprovação.

Afirma que não procede a justificativa utilizada pelo Sr. Antônio, quanto ao interesse do Autor, Sr. Flavio Daltro Filho, na realização do documentário
“viabilizar recursos com os Governos Estaduais e Federais”
, porque em outubro/2008, a ICMBIO e o Governo do Mato Grosso, já haviam celebrado um acordo para reestruturação do turismo em Chapada dos Guimarães.

Sustenta, portanto, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, porque avisou ao requerido que não teria recursos financeiros para contratar os seus serviços, durante sua visita à Prefeitura de Chapada, na posse do Autor como Prefeito.

Assevera que não recebeu a devida assistência jurídica no decorrer do processo, o que prejudicou em demasia o direito do ora autor.

Diz que r. sentença e o v. acordão rescindendos, violam à norma jurídica (art. 8o do CPC), porquanto patente a ilegitimidade do autor no documentário produzido, bem assim para figurar no polo passivo da ação de cobrança (art. 17 do CPC), porquanto a fundamentação da decisão, ora guerreada, despreza o princípio da verdade real.

Aduz que o objetivo do documentário seria angariar recursos junto aos Governos Estadual e Federal, o que configura ato de governo. De modo que não havia interesse do Autor (pessoa física) na realização do referido documentário, caso em que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança originária na medida em que o art. 37, inciso XXII, §1o da CF, veda expressamente a utilização do referido documentário como meio de se “autopromover”.

Salienta que a r. Sentença e o v. Acórdão rescindendos foram fundamentados em prova falsa, porque conforme declaração (documento novo) do Sr. Benedito Libanio Souza Neto – Autor do Projeto “Caminhos de Guimarães” – o requerido cometeu plágio e violação ao seu direito autoral, porque em nenhum momento o Sr. Benedito autorizou o uso de seu projeto para a realização do documentário (art. 29 da Lei 9.610/1998), o que configura o dolo processual do requerido (artigos 5o e 77, inc. I, CPC) que utilizou de provas falsas no ajuizamento da ação de cobrança.

De igual modo, destaca a Declaração da Sra. Maricelma de Souza Araújo – que tem efeito de prova nova e meio de comprovar a prova falsa – porque confirma a inexistência de negócio jurídico entre o Sr. Flávio Daltro, ora Autor, com o Sr. Antônio Carlos, requerido.

Requer seja julgada procedente a presente
Ação Rescisória a fim de rescindir o v. Acórdão proferido na Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e r. Sentença proferida na Ação de Cobrança no 32448-37.2011.8.11.0041, a qual tramita perante à 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com o reconhecimento da ilegitimidade do Autor para figurar no polo passivo da ação originária, pelas provas falsas produzidas pelo Sr. Antônio Carlos, fatos que caracterizam o dolo processual e a manifesta má-fé na conduta do mesmo.

Intimado, o requerido deixou de apresentar contestação (id 98384460).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 101497463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1007695-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Busca o autor
Flavio Daltro Filho,
a procedência da ação ao fundamento de ocorrência de erro de fato no acórdão e sentença rescindendos que julgaram procedente a

Ação de Cobrança
proposta por
Antonio Carlos Ferreira
(proc. n. 32448-37.2011.811.0041), a fim de condenar o aqui autor
,
ao pagamento do valor de R$ 88.203,00, referente contrato verbal de prestação de
serviços firmado entre as partes para gravação do documentário “
Caminho de Guimarães
”.

Oportuno consignar que o
erro de fato
apto a ensejar a Ação Rescisória não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas na equivocada percepção do julgador (sem que tenha ocorrido debates e pronunciamento judicial sobre elas) suponha, em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista.

Logo, não se sustenta a alegação de eventual erro de fato quanto a eventual erro de valoração da prova.

Importante registrar, ainda, que é indispensável, para fins de utilização de Ação Rescisória, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o tal fato (existente ou inexistente).

A norma que regula a matéria em exame, disposta no art. 966, VIII, §1o, do CPC, é assim redigida:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”. (grifei)

Nota-se, portanto, que para o cabimento da presente ação com base em erro de fato, essencial que
não tenha havido controvérsia entre as partes e que sobre o fato não tenha havido pronunciamento judicial
.

A interpretação do regramento é no sentido de que
se não houve controvérsia e nem pronunciamento judicial
, mas a conclusão do julgamento rescindendo acabou por consagrar fato inexistente ou existente quando não existia, aí sim, exsurge o erro de fato passível de ser corrigido pela via rescisória.

Todavia, se tratar de situação resultante das alegações das partes e sobre ela tiver ocorrido o pronunciamento judicial,
aí não residiria o erro de fato apto a subsidiar a Ação Rescisória, mas sim o erro de julgamento atacado
, portanto, pela via recursal específica e não por Ação Rescisória.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas.

2.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, É INDISPENSÁVEL QUE NÃO TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE ELE (ART. 966, § 1o, DO CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021) (grifei).

“AGRAVO INTERNO
NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. TUTELA PROVISÓRIA.COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
.

1. A antecipação dos efeitos da tutela, em sede de ação rescisória, além de constituir hipótese excepcional, requer, de forma concomitante, a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.
Não se pode olvidar que o art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2o, do CPC/1973, CONSIGNA QUE SOMENTE SE CONSIDERA OCORRIDO O ERRO DE FATO, QUANDO A SITUAÇÃO NÃO REPRESENTE PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER-SE PRONUNCIADO.

3. Nota-se que a hipótese delineada, nos presentes autos, representa ponto controvertido, máxime porque, desde a primeira instância, há discussão a respeito da data de filiação do autor.

4. Saliente-se, ainda, que as decisões proferidas durante o processo originário demonstram, de maneira inequívoca, que a filiação do requerido ocorreu antes de o regulamento da fundação prever idade mínima para a fruição do benefício.

5. Nesse diapasão, verifica-se que as alegações da autora, em juízo provisório, não evidenciam a probabilidade do direito, apta a promover a concessão da tutela de urgência pleiteada.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR 5.839/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei).

Assim o erro de fato apto a embasar a Ação Rescisória advém da do fato do acórdão rescindendo ter considerado, fato não existente ou ter por existente fato que não existiu,
entretanto, sem que tenha havido debates (alegações das partes) e manifestação judicial no referido acórdão sobre as teses
.

Conforme o STJ,
o erro de fato próprio para a embasar propositura da Ação Rescisória é aquele fruto da percepção equivocada do julgador
(sem, entretanto, que tenha havido debates e pronunciamento judicial)
e não de erro resultante de um critério interpretativo do juiz, ou seja, quando o julgador, a seu modo, emite pronunciamento judicial sobre as teses das partes
.

A interpretação do citado art. 966 e da orientação da Corte Superior se justifica por
não ser possível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso específico. De modo que se a acórdão rescindendo dirimiu a questão, bem ou mal, tal fato não se revela como fundamento para o manejo da Ação Rescisória, mas sim de recurso próprio
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4a Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.
No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie.

4.
NÃO CONFIGURA ERRO DE FATO A ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO INTERPRETATIVO OU NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

6. NÃO SE PODE ADMITIR QUE O MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO SIRVA DE FUNDAMENTO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021) (grifei).

No caso em exame, não há como acolher a tese do autor de ilegitimidade passiva para referida ação de cobrança, ausência de
prova do negócio jurídico (contato verbal
) firmado entre as partes,
bem assim de comprovação dos custos
, pelo aqui requerido, para a consecução do serviço contratado.

Por primeiro, destaca-se que a
negativa acerca do negócio firmado,
fica de certo modo suprida, porque o ora autor (requerido na ação de cobrança),
devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento
, deixou de comparecer ao ato designado para 02-7-2015.

Frisa-se que no mandado de intimação constou expressamente a advertência de que o seu não comparecimento poderia ensejar a pena de confissão. De igual modo, seu advogado foi devidamente intimado por meio do DJE 9503, de 25-3-2015, mas igualmente não se fez presente à solenidade.

Diante do não comparecimento do aqui autor, lá requerido, à audiência de instrução e julgamento, o magistrado, na ocasião,
aplicou a pena de confissão
(id 86152998 – pág. 54).

Nesse sentido, entendeu-se que os serviços prestados foram aqueles descritos na inicial, com remuneração calculada com base na Tabela da SINAPRO (id
86152995 - Pág. 69 A 78).

Nota-se que a sentença de primeiro grau e acórdão se manifestaram acerca da comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes, alicerçada por meio de documentos e prova testemunhal e a forma do cálculo do valor cobrado, com base na tabela de profissionais audiovisuais (SINAPRO).

No caso em exame, portanto,
não há como se admitir a ocorrência de erro de fato
, porquanto as questões postas representaram ponto controvertido entre as partes, sendo certo, destaque-se, que foram as discussões centrais de toda a celeuma, e expressamente dirimidas no V. aresto rescindendo.

Nesse sentido, colhe-se da sentença proferida na
Ação de Cobrança
no
32448-37.2011.8.11.0041
(id
86152998 - Pág. 89):

“No caso dos autos, a parte autora juntou farto acervo probatório, capaz de formar o convencimento deste juízo, discriminando os valores de cada serviço devidamente prestado, o que foi comprovado pelo material finalizado juntado com a inicial.

Outrossim, as testemunhas arroladas pelo autor, ouvidas em audiência de instrução e julgamento, em seus depoimentos corroboram a versão de que o réu é devedor do autor pelos serviços realizados.

...

Conforme explanado, a parte autora comprovou ter prestado os serviços, assim como discriminou a forma de cálculo do valor cobrado, enquanto o réu não se desincumbiu do ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC.”

A decisão que negou provimento ao recurso de apelação, no mesmo sentido (id
86155450 – pág. 33)
:

“Do mesmo modo, é manifestamente descabida a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que, ao contrário do alegado, a causa de pedir e todo o contexto dos autos indicam que a obra cobrada em Juízo relaciona-se não à Municipalidade, mas sim à pessoa do Recorrente. Aliás, ele próprio, em sua defesa, afirmou que o trabalho fora realizado em nome da amizade existente entre as partes (Id. 2352785, p. 3).

Deve também ser afastada a alegação de violação ao Art. 401 do CPC/73, pois a prova do negócio jurídico entabulado entre as partes não foi realizada exclusivamente por prova testemunhal. Esta apenas corroborou a prova documental existente nos autos, sendo o convencimento do julgador formado por todo o conjunto fático-probatório constante nos autos, como se observa, de forma cristalina, na sentença recorrida”

...

Por fim, não há falar em falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do Autor/Apelado pelo acordo verbal entre os litigantes, como alegado, ter sido confirmado por apenas uma testemunha, haja vista que, além de constituir em prova idônea ao convencimento do julgador, este, como salientado acima, foi formado por todo o conjunto fático-probatório constante nos autos.
”

E finalmente o acórdão proferido no Agravo Interno tirado da aludida decisão:

“...

Do mesmo modo, a ilegitimidade passiva restou afastada por todo o contexto dos autos, que indicam que o serviço cobrado em Juízo fora feito em benefício da pessoa do Recorrente que, inclusive, confirmou que o trabalho fora realizado em nome da amizade existente entre as partes.

Outrossim, rejeitou-se a alegação de violação ao Art. 401 do CPC/73, pois, ao contrário do afirmado nas razões recursais, a prova do negócio jurídico não foi realizada exclusivamente por prova testemunha, a qual apenas corroborou a prova documental existente nos autos.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação da decisão reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida”.

Da análise do processado, verifica-se que não há como acolher a tese do autor, porquanto houve manifestação expressa no acórdão rescindendo acerca da contratação de serviços e respectiva forma de remuneração, bem assim reconhecida a legitimidade passiva do autor, caso em que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 966, VIII, §1o, do CPC.

Logo, conclui-se pela impossibilidade de se falar em erro de fato para fins de rescisão do julgado, porque inolvidável que no acórdão foi devidamente estabelecida e resolvida a controvérsia debatida ao longo do curso processual.

Por fim, no que tange ao fundamento de que a sentença e acórdão rescindendos foram fundamentados em prova falsa, porque o requerido teria cometido plágio do projeto “Caminhos de Guimarães”, o que igualmente constituiria dolo processual do requerido com a utilização de provas falsas, sem razão o autor.

Analisando todo o caderno processual da presente ação rescisória, não se constata registro da suposta ocorrência de prova falsa, seja em processo criminal ou nos próprios autos, caso em que o autor ficou no campo das alegações.

O argumento de que o requerido teria plagiado o projeto “Caminhos de Guimarães”, não diz com o objeto do que fora decidido na ação de cobrança, porque lá a controvérsia recaiu sobre a
inadimplência do ora autor Flavio, do contrato verbal de prestação de serviços firmado entre as partes
, cujo objeto foram
filmagens do documentário
e mapeamento da Zona Rural de Chapada dos Guimarães.

Assim,
o
objeto da ação de cobrança

foi o contrato de prestação de serviços inadimplido
pelo ora autor Flavio e não o projeto supostamente plagiado pelo requerido Antonio de terceira pessoa, o que impõe afastar o argumento de dolo processual do requerido, porquanto não se visualiza comprovação de utilização de provas falsas.

Vale ressaltar que em se tratando de ação rescisória, o ônus da prova é da parte autora, da qual se não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Ressoa claro, portanto, que o autor não se conforma com as conclusões a que se chegou por meio do V. Acórdão rescindendo, o que não se amolda ao descrito do artigo invocado para a procedência do pedido.

Em conclusão, a r. decisão rescindenda não expressa qualquer violação de norma jurídica ou incorreu em erro de fato no julgamento.

Posto isso, j
ulga-se improcedente a presente ação rescisória
ajuizada por
Flávio Daltro Filho
em desfavor de
Antonio Carlos Ferreira
, cujas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficam a encargo do autor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 2015,
observada a condição do artigo 98, §3o, do CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021